Tribunal: STF
Processo: ARE 1521497
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. ENSINO SUPERIOR. RESIDÊNCIA MÉDICA. CIRURGIA GERAL. ALTERAÇÃO CURRICULAR. INSTITUIÇÃO DO PROGRAMA PRÉ-REQUISITO DE CIRUGIA BÁSICA. LEGALIDADE. CONCESSÃO DE TÍTULO DE ESPECIALISTA. NÃO CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.



    1. Apelação interposta por ALANA CARLA ALBUQUERQUE SARMENTO e outros em face de r. sentença que julgou procedente em parte o pedido formulado em ação de procedimento comum para "declarar o direito dos autores à participação em concursos, processos seletivos, credenciamentos ou plantões que tenham entre os quadros das funções da atividade os procedimentos descritos nos Ciclos R1 e R2, constantes na Matriz de Competências em Cirurgia Geral, e que somente exijam certificação de conclusão do Programa de Pré-requisito, de que trata o art. 3º, §2º e §3º, da Resolução 48/2018 da CNRM".



    2. Buscam os Apelantes a declaração de nulidade do art. 3º da Resolução nº. 48/2017 e da Resolução nº. 02/2021, ambas do Conselho Nacional de Residência Médica, com a consequente repristinação da Resolução nº. 02/2006, de modo a se reconhecer a invalidade do Programa de Pré-requisito em Cirurgia Básica, com o consequente reconhecimento do direito à obtenção do certificado de Cirurgia Geral.



    3. A Comissão Nacional de Residência Médica, ao editar as questionadas resoluções, atuou dentro das suas atribuições legais/normativas (Lei nº. 6.932, de 1981 e Decreto nº. 80.281, de 1977). Portanto, descabida a alegação de nulidade das normas regulamentares por vício de competência.



    4. O Programa de Cirurgia Básica, instituído pela Resolução SESU/CNRM nº. 48, de 28 de junho de 2018, constitui um pré-requisito obrigatório para o ingresso em algumas residências de cirurgia. No que diz respeito ao conteúdo, tal programa equivale aos dois primeiros anos (R1 e R2) da Residência em Cirurgia Geral (que possui duração de três anos) e confere aos seus concluintes um certificado de competência para atuação nos procedimentos básicos listados no anexo da mesma resolução.



    5. A Resolução nº. 02, de 15 de março de 2021, estabelece que o concluinte do Programa de Cirurgia Básica poderá se submeter a um novo concurso para especialidade Cirurgia Geral onde houver vaga do terceiro ano (R3) ociosa, obtendo, dessa forma, ao final do 3º ano, o título de Cirurgião Geral (art. 9º).



    6. Na situação em análise, os Apelantes se submeteram a processo seletivo, em 2019, cientes das limitações do Programa de Cirurgia Básica e, podendo escolher livremente entre ele e a Residência em Cirurgia Geral, optaram pelo primeiro.



    7. Sobre a alteração levada a efeito pela Resolução nº. 48/2018, com a criação do Pré-requisito em Cirurgia Básica, esta Corte firmou entendimento no sentido de que aquela não apresenta nenhuma irregularidade a merecer intervenção do Judiciário, por se tratar de reestruturação com o objetivo de tornar o currículo mais compatível com a boa formação dos médicos cirurgiões. Portanto, a Administração exerceu legitimamente o seu poder discricionário.



    8. Precedentes: PROCESSO Nº: 0803507-42.2021.4.05.8400 - APELAÇÃO CÍVEL, RELATOR: Desembargador Federal Rubens de Mendonça Canuto Neto - 4ª Turma, Assinatura: 10/09/2022; PROCESSO Nº: 0803584-42.2021.4.05.8500 - APELAÇÃO CÍVEL, RELATOR: Desembargador Federal Francisco Roberto Machado - 1ª Turma MAGISTRADO CONVOCADO: Desembargador(a) Federal Leonardo Augusto Nunes Coutinho, Assinatura: 18/7/2022; PROCESSO Nº: 0803585-27.2021.4.05.8500 - APELAÇÃO CÍVEL, RELATOR: Desembargador Federal Leonardo Carvalho - 2ª Turma, Assinatura 30/6/2022).



    9. O direito constitucional ao livre exercício profissional não tem o condão de afastar a necessidade de observância das qualificações estabelecidas pela legislação para a obtenção do título de Cirurgião Geral, conforme expressamente previsto no art. 5º, XIII da Constituição Federal.



    10. Impertinente a pretensão de declaração de nulidade do art. 3º da Resolução nº. 48/2017 e da Resolução nº. 02/2021. Igualmente descabida a concessão do título de Cirurgiões Gerais aos Apelantes quando não há identidade total entre os currículos do Programa de Cirurgia Básica e a Residência em Cirurgia Geral. Tampouco revela-se possível, à míngua de amparo legal, o ingresso dos recorrentes no terceiro ano da residência em questão sem que tenham logrado aprovação no processo seletivo respectivo.



    11. A jurisprudência desta Corte Regional tem se mostrado uníssona em reputar legítimas todas as alterações promovidas através das resoluções ora tratadas, inclusive no que concerne ao prazo de validade de cinco anos do certificado para fins de aproveitamento em programas de residência médica em outras especialidades compatíveis.



    12. Acolhido o entendimento adotado na sentença a quo quanto à ausência de interesse de agir no que diz respeito ao pedido subsidiário de declaração de que os autores, após concluírem o Programa de Cirurgia Básica, possam exercer quaisquer procedimentos descritos nos Ciclos R1 e R2, constantes na Matriz de Competências em Cirurgia Geral, "tendo em vista que tal competência para a atuação dos médicos já é reconhecida pela própria Resolução 48/2018, nos termos do seu art. 3º, §2º".



    13. Eventuais irregularidades cometidas por instituições educacionais ou de saúde, ao não aceitarem o certificado em questão para fins de ingresso dos profissionais nos programas de residência ou para fins atuação para as especialidades compatíveis, deve ser objeto do manejo das vias processuais adequadas em face de quem deva responder pelo potencial ilícito praticado em detrimento dos médicos. Contudo, em respeito à proibição da reformatio in pejus , deve ser mantida a sentença recorrida em sua integralidade na parte em que declarou o direito dos autores à participação em concursos, processos seletivos, credenciamentos ou plantões que tenham entre os quadros das funções da atividade os procedimentos descritos nos Ciclos R1 e R2, constantes na Matriz de Competências em Cirurgia Geral.



    14. Eventuais recusas devem ser informadas nos presentes autos em sede de cumprimento de sentença, com os devidos documentos comprobatórios para adoção das devidas providências. Descabido o pedido de expedição de Ofícios, Orientações e publicações de Resoluções, determinando o cumprimento prático e efetivo do §2º do art. 3º da Resolução 48/2018 da CNRM pelas instituições de saúde credenciadas ao Sistema Único de Saúde.



    15. À luz do § 11 do art. 85 do CPC, arbitrou-se verba honorária recursal, em face dos Apelantes, no mínimo legal do § 3º, sobre o total da verba honorária que terão que pagar.



    16. Não provimento da Apelação.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput e inciso XIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente